Tribunal: TJMT
Processo: 1001499-60.2023.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001499-60.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), DELSON TUR LTDA - CNPJ: 21.182.572/0001-09 (APELADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

APELADO: DELSON TUR LTDA.

EMENTA. DIREITO PRIVADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ABUSIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS.
TEMA REPETITIVO 28 E 29 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

CASO EM EXAME

Juízo de retratação propiciado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça para reapreciação da matéria já julgada pela Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil. O acórdão recorrido estaria em desacordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça nos Temas 28 e 29, considerando a abusividade dos juros moratórios do contrato e descaracterizando a mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a abusividade dos juros moratórios pactuados no contrato descaracteriza a mora do devedor, conforme orientação dos Temas 28 e 29 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Temas 28 e 29, firmou entendimento de que a descaracterização da mora só ocorre quando há abusividade nos encargos exigidos durante o período de normalidade contratual, ou seja, sobre os juros remuneratórios e capitalização. A abusividade dos juros moratórios, por si só, não descaracteriza a mora.

No caso em exame, foi constatada a abusividade dos juros moratórios pactuados acima do limite de 1% ao mês, conforme a Súmula 379 do STJ. No entanto, essa abusividade não possui o condão de descaracterizar a mora, conforme os Temas 28 e 29 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A abusividade dos juros moratórios não descaracteriza a mora do devedor, conforme os Temas 28 e 29 do Superior Tribunal de Justiça
, tendo em vista que se trata de encargos devidos durante o período de inadimplência
contratual
.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil,
art. 1.030, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 28 e 29; Súmula 379/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de um
Juízo de Retratação
propiciado pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do
Código de Processo Civil. Isso porque, consoante assinalado na decisão de Id.
262985771
o acórdão recorrido estaria em desacordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça nos Temas 28 e 29, haja vista que essa Colenda Câmara teria negado provimento ao recurso por considerar que o reconhecimento da abusividade dos juros moratórios do contrato descaracteriza a mora do devedor.

Diante disso, a atual Vice-Presidente Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, deliberou pela devolução do feito a esta Câmara julgadora para possibilitar o exercício do juízo de retratação, ante ao julgamento definitivo dos Temas 28 e 29, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (ID.
262985771
).

Dito isso, vieram os autos conclusos, na forma estabelecida pelo art. 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

APELADO: DELSON TUR LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de um
Juízo de Retratação
propiciado pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Quinta Câmara de Direito Privado, em consonância com o artigo
1.030, inciso II do Código de Processo Civil. Isso porque, consoante assinalado na decisão de Id.
262985771
o acórdão recorrido estaria em desacordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça nos Temas 28 e 29, haja vista que essa Colenda Câmara teria negado provimento ao recurso por considerar que o reconhecimento da abusividade dos juros moratórios do contrato descaracteriza a mora do devedor.

Na ocasião do julgamento da Apelação sob minha relatoria, fiz constar nos seguintes

moldes:

“
[...]
No
caso em exame, conforme asseverado na sentença objurgada, foi constada a abusividade dos juros moratórios, uma vez que foram pactuados no percentual de 0,2913% ao dia, resultando em 8,739% ao mês.

Por conseguinte, sem razão o Banco apelante e,
diante da abusividade dos encargos moratórios estipulados no contrato, descaracteriza-se a mora da demandada
, ora apelada, sendo cabível o retorno das partes ao
status quo ante
com a restituição dos automóveis
sob judice
, em favor da parte recorrida, conforme estipulado em sentença.
[...]”

(grifei)

Na origem, trata-se de uma ação de busca e apreensão movida pelo
BANCO J SAFRA S.A.

consubstanciado em um contrato de financiamento com alienação fiduciária em desfavor de
DELSON TOUR LTDA
.

Em sede de contestação, o Apelado apresentou teses de ausência de comprovação de mora, bem como o afastamento da mora por suposta abusividade contratual.

Quanto a constituição do devedor em mora, o juízo singular entendeu pela regularidade da notificação extrajudicial enviada ao endereço declinado no contrato, o que permite concluir pela configuração da mora do requerido.

Sobre os juros remuneratórios, decidiu de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 382, em que a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não indica, por si só, a existência de abusividade.

Na capitalização
dos juros, estabeleceu que não há abusividade quando estipulada taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa mensal conforme orientação do STJ, portanto, não haveria abusividade sobre isso no contrato.

Já quanto aos juros moratórios, entendeu que seriam abusivos, tendo em vista que foram pactuados acima do limite de 1% ao mês estabelecido pela súmula 379 do STJ e, diante disso, descaracterizou a mora da Apelada e julgou extinta a ação de busca e apreensão.

Na análise recursal,
manteve-se o mesmo
entendimento
sobre estes temas, confirmando que a
a
busividade dos juros moratórios afastaria a mora do demandado e, consequentemente, extinguiria a ação de busca e apreensão.

Contudo, conforme mencionado na decisão de ID.
262985771
, os temas 28 e 29 do STJ tratam sobre a matéria e disciplinam que a descaracterização da mora só ocorre quando há abusividade nos encargos cobrados durante o período de normalidade contratual.

Vejamos as disposições dos mencionados temas repetitivos:

Tema Repetitivo 28:
Tese firmada - O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

Tema Repetitivo 29:
Tese firmada - A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Anotações NUGEPNAC:
Observações do Ministro: "Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual".

Nesse sentido, o entendimento prevalente é o de que a mora só será descaracterizada quando for reconhecida abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual ou seja, sobre os juros remuneratórios e capitalização.

Com isso, o entendimento aplicado caminha em desencontro com os Temas 28 e 29 do STJ, tendo em vista que considerou a abusividade dos juros moratórios, ou seja, encargos exigidos na inadimplência contratual para descaracterizar a mora, de modo que se mostra necessário o juízo de retratação positivo.

Considerando que a ação foi extinta pelo afastamento da mora pela abusividade de encargos contratuais, o cerne processual circunda sobre a possível descaracterização da mora da demandada, portanto, em aplicação aos Temas 28 e 29 do STJ, a análise abordará especificamente sobre esta matéria.

No caso em exame, no que concerne a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.
A
questão está pacificada. A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto à limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (
REsp
n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/
c
o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto.”
(Rela. Mina. Nancy
Andrighi
, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade
do
Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que “
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil,
limitada ao percentual contratado
” (negritei).

Assim, a colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
REsp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de20.06.2008)
ou ao triplo
(
REsp
971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Ademais, no caso em apreço, denota-se que fora estipulado no contrato firmado entre as partes, a incidência de juros remuneratórios de
1,24
% ao mês e
15,94
% ao ano.
Além disso, está expressamente previsto no contrato que o CET (Custos Efetivo Total) seria de
1,31
% ao mês
17,11
% ao ano
(ID. 243806171), sendo certo que isso inclui, além do percentual contratado, as demais despesas ali autorizadas, constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, de modo que o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal.

A esse propósito, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado. (
REsp
n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009
).

Desta feita, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais (bcb.gov.br), percebe-se que a taxa estipulada pelo Banco Central, notadamente, no caso de alienação fiduciária do bem imóvel, encontra
va
-se no patamar
1,4
% ao mês e
18,18
% ao ano
, portanto, não há que se falar em abusividade.

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade
, logo, não possui o condão de afastar a mora.

Capitalização de juros

No tocante à
capitalização de juros
em si, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é pela sua possibilidade, desde que pactuada nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp
1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa
pactuação
. [...] (STJ. 2ª Seção.
REsp
1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017. Info 599).

E no que tange à semântica da “expressa
pactuação
”, cito entendimento também do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel
Gallotti
, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 -
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa
pactuação
e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

3- Agravo regimental
provido.”
(
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Consultando o caso em exame
,
verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, restando pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Dito isso, não há abusividade nos encargos cobrados durante o período de normalidade contratual que possam descaracterizar a mora da demandada.

Portanto, inobstante possuir abusividade nos juros moratórios, estes encargos são cobrados apenas na inadimplência contratual e, conforme tese firmada pelo STJ nos
termas repetitivos
28 e 29 do STJ, não possui o condão de descaracterizar a mora.

Com a aplicação dos temas a sentença deve ser anulada e o processo retornar ao seu regular trâmite processual.

Diante do exposto, em
Juízo Positivo de Retratação
, reconsidero

o acórdão id nº
238128693
, na for
ma do artigo 1.030, II do CPC
, para dar provimento ao recurso de apelação cível interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
a
fim de

anular a sentença e
determinar o retorno dos autos à origem para
seu regular processamento
,
tendo em vista que não há que se falar em descaracterização da mora por força dos temas repetitivos 28 e 29 do STJ.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025